Tribunal: TJDFT
Processo: 0039359-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0039359-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURILENE RIBEIRO DA LUZ, JOSE AERRE SOBRINHO APELADO: GOLD INVESTIMENTOS S.A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CPC, 485, III, § 1o. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. 2. Tendo em vista que a bilateralidade da relação processual se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo do réu, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento deste (STJ, Súmula 240; CPC, art. 485, § 6o). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por José Aerre Sobrinho e Aurilene Ribeiro da Luz contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto pelos apelantes em desfavor de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Gold Investimentos, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III, § 1o). Custas pelos exequentes. Sem honorários (ID no 33368902). 2. Nas razões de ID no 33368906, os apelantes sustentam em síntese que: a) não houve intimação pessoal da parte autora, nos termos do CPC, 485, § 1o, para impulsionar o feito; b) É defeso ao Juiz, de ofício, extinguir o processo por abandono da causa, sem que haja requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, incorporada ao CPC no art. 485, § 6o. Por fim, colaciona julgados deste Tribunal. 3. Pedem a cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito na primeira instância. 4. Preparo comprovado (IDs no 33368907 e 33368908). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 33368914). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 1.011, permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do CPC, art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III). 10. Os apelantes insurgem-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa (CPC, art. 485, III). 11. O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”. 12. Todavia, esse ato deve ser, em regra, precedido da intimação pessoal da parte e de seu advogado, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para que impulsionem o feito no prazo de cinco dias (CPC, § 1o, do art. 485). 13. O processo da origem é de cumprimento de sentença, proposto pelos ora apelantes contra as empresas apeladas, proveniente de ação de rescisão contratual combinada com pedido de restituição de parcelas pagas e reparação por danos materiais, decorrente da compra de imóvel ainda em construção (ID no 33368693). 14. A parte executada, ora recorrida, apresentou manifestação na origem informando que, desde 6/12/2017, por decisão proferida pela Justiça do Estado de São Paulo, o grupo econômico de que faz parte encontra-se em recuperação judicial (ID no 33368811). 15. Diante da comprovação do regime de recuperação judicial das empresas devedoras, o Juízo de origem entendeu que o cumprimento de sentença correspondente ao valor do débito principal deveria ser extinto em virtude da novação da dívida, com a expedição certidão de crédito para que a parte interessada pudesse se habilitar na ação que tramita no Juízo Recuperacional (ID no 33368838). 16. A parte credora juntou aos autos demonstrativos atualizados do débito (ID no 33368851). O Juízo homologou os cálculos apesentados e determinou a expedição da respectiva certidão para habilitação do crédito (IDs no 33368862 e 33368865). 17. Os autores foram intimados para, no prazo de cinco dias, comprovarem a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, sob pena de extinção do feito. Embora devidamente intimados por meio do procurador cadastrado nos autos, não houve manifestação (ID no 33368870). 18. Com o objetivo de intimar a parte credora da decisão judicial, foram enviadas cartas com A.R. aos endereços constantes nos autos, entretanto os autores/apelantes não foram localizados pelos Correios nos endereços informados na petição inicial (IDs no 33368873 e 33368875). 19. Não obstante o retorno negativo das cartas A.R., os autores, em momento posterior, comprovaram nos autos de origem o pedido de habilitação do crédito na ação de recuperação judicial, em trâmite na Justiça Estadual do Estado de São Paulo (ID no 33368876). 20. Em seguimento, o Juízo de primeiro grau intimou a parte autora para, no prazo de cinco dias, prestar informações quanto ao deferimento do pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, bem como, para esclarecer acerca do eventual interesse em dar continuidade ao cumprimento de sentença na origem (ID n 33368879). O prazo, mais uma vez, transcorreu sem manifestação dos exequentes (ID no 33368883). 21. Novamente, determinou-se a intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento da ação (ID no 33368887), entretanto, após três tentativas, as cartas retornaram como “destinatário ausente” (IDs no 33368891 e 33368892). 22. Foram efetuadas tentativas de intimação por meio de oficial de justiça, mas as partes também não foram localizadas, tendo sido certificado que os intimandos haviam se mudado para novo endereço (IDs no 33368896 e no 33368897). Em diligência para o novo local informado, as partes mais uma vez não foram encontradas, pois também não moravam mais naquele local (ID no 33368899). 23. Sobreveio sentença de extinção do feito, nos termos do CPC, arts. 485, III, § 1o, e 274 (ID no 33368901). 24. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 25. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 26. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 27. No caso em análise, é evidente a desídia da parte e de seus procuradores que, de forma reiterada, não atenderam às determinações judiciais mesmo quando intimados, bem como, pelo fato de não manterem atualizado o endereço cadastrado nos autos. 28. De igual forma, é inegável que os autores/apelantes abandonaram a causa por mais de 30 dias. Não obstante o zelo do Juízo de origem, a intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda, nos termos do CPC, art. 485, § 1o, não obteve êxito exclusivamente pelo fato de que os autores não comunicaram as mudanças de endereço, conforme determina o art. 274, parágrafo único. 29. Em que pese a tais observações, diante das particularidades do caso concreto, a sentença deverá ser reformada. 30. Anote-se que, na origem, está formada a angularização processual, tendo em vista que a parte executada integra a lide. Como a bilateralidade da relação processual aperfeiçoou-se, incide a Súmula 240 do STJ: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". O entendimento sumulado foi incorporada ao CPC no art. 485, § 6o. 31. Apesar de os apelantes/credores não terem sido diligentes como deveriam, já que são os maiores interessados na solução da demanda, a determinação constante na Súmula 240 do STJ impede a extinção por abandono da causa quando não houver requerimento da parte ré neste sentido. 32. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1896591, 07126340320238070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 8/8/2024. Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1896896, 00059705420158070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1898154, 07008954820248070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: sem página cadastrada. 33. A sentença deve ser cassada. 34. Informações complementares: ação proposta em 4/6/2019; valor da causa de R$ 172.387,16. Sentença proferida em 19/12/2021. Não foram fixados honorários advocatícios. DISPOSITIVO 35. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que tenha regular prosseguimento. 36. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 37. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 40. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO